Tribunal: TJDFT
Processo: 0726055-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0726055-04.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: ALESSANDRA NUNES BEZERRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por D.P.D.S.L., contra a decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que REVOGOU as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor de JOSICLEI DE SOUZA SANTOS, seu ex-marido, ante a ausência de fatos novos capazes de demonstrar a necessidade de manutenção das medidas (processo de referência no 0719400-65.2025.8.07.0016). A reclamante (assistida pela Defensoria Pública) narrou que registrou a ocorrência policial n. 806/2025-0, na qual relatou ser vítima de violência psicológica perpetrada por JOSICLEI DE SOUZA SANTOS, seu ex-marido. Esclareceu que as medidas protetivas de urgência de proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação e de proibição de aproximação da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros foram fixadas em 27-fevereiro-2025. Ressaltou, contudo, que, em 11-junho-2025, ou seja, em menos de 4 (quatro) meses da concessão das medidas, a eminente autoridade judiciária revogou-as, com fundamento na inexistência de fatos novos capazes de demonstrar a necessidade de mantê-las e na ausência de comprovação da situação de risco vivenciada pela vítima. Mencionou que houve duas manifestações da reclamante e uma do Ministério Público, nos autos de origem, no sentido de manter as medidas protetivas de urgência, sobretudo pelo histórico apurado no questionário de risco, qual seja: que o ex-marido da reclamante a enforcou, sufocou e estrangulou, já se mostrou agressivo com outras pessoas e animais, além de ter intensificado as agressões após a reclamante começar um novo relacionamento. Salientou que as medidas protetivas de urgência integram o microssistema de proteção à mulher e visam resguardar sua integridade físico-psíquica. Destacou que, embora a eminente autoridade judiciária tenha entendido que o medo em abstrato não é suficiente para a manutenção das medidas protetivas, a reclamante continua em sofrimento. Pontuou que a ponderação de valores revela que a proteção à mulher deve prevalecer à liberdade irrestrita do agressor. Asseverou que “A imposição de rigoroso ônus probatório à vítima para o deferimento das medidas protetivas de urgência inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico em relação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”. Ponderou que a palavra da vítima assume grande relevância no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que deve ser sopesada pelo Juízo. Requereu, liminarmente e no mérito, o deferimento das medidas protetivas de urgência requeridas na ocorrência policial n. 806/2025-0, consistentes na vedação à aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando limite mínimo de distância entre estes e o agressor, e na vedação de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Pleiteou a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Em 27-fevereiro-2025, a reclamante registrou a comunicação de ocorrência policial n. 806/2025-DEAM I para imputar a prática do crime de violência psicológica (artigo 147-B do Código Penal) a JOSICLEI DE SOUZA SANTOS, seu ex-marido. Afirmou que mantiveram relacionamento amoroso por 16 (dezesseis) anos e que possuem duas filhas em comum, de 24 e 15 anos. Esclareceu que o ex-marido apresenta comportamento violento, sobretudo verbal, e que já a agrediu física e moralmente em diversas ocasiões anteriores, que não foram objeto de ocorrência policial. Destacou que sofreu violência doméstica durante o relacionamento amoroso e que estão separados, desde 2016. Mencionou que JOSICLEI persiste com as agressões verbais, que são constantes, tanto que a reclamante o bloqueou. Pontuou que desenvolveu depressão em virtude das agressões sofridas, o que culminou em sua aposentadoria e na necessidade de acompanhamento psicológico. Sustentou que veio morar em Brasília há aproximadamente 1 (um) ano e que os episódios de violência física ocorreram enquanto residiam em Belém/PA (ID 73418030, pp. 17-19). Na mesma data, a eminente autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF deferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência apresentado pela reclamante e impôs a JOSICLEI a proibição de aproximação da reclamante a menos de 300 (trezentos) metros e a abstenção de contato com a reclamante por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem telefônica, WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc.) (ID 73418030, pp. 21-24). Em 28-março-2025, JOSICLEI DE SOUZA SANTOS requereu a revogação das medidas protetivas de urgência (ID 73418030, pp. 63-67). Em 15-maio-2025, a eminente autoridade judiciária intimou a reclamante para informar quando foram as últimas condutas violentas perpetradas por JOSICLEI, em data recente (até 6 meses antes do registro da ocorrência policial), com a descrição do evento e, se possível, juntando provas de tal conduta (ID 73418031, p. 102). Em 10-junho-2025, a reclamante informou que não houve notícia de novas violências, mas reforçou as reiteradas violências sofridas na comunicação de ocorrência policial (ID 73418031, pp. 112-113). Em 11-junho-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a pretensão de JOSICLEI e REVOGOU as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da reclamante ao argumento de que não há fatos novos que demonstrem a necessidade de mantê-las. Pontuou que, segundo a reclamante, "não houve nenhuma nova notícia de violências, tão somente afirmou se sentir insegura, o que demonstra não ter havido qualquer outro fato”. Asseverou que o medo em abstrato, por si só, é insuficiente para a manutenção das medidas protetivas de urgência, ainda mais quando não há provas da prática de violência que “permita a extensão da restrição dos direitos constitucionalmente garantidos ao autor do fato”. Ressaltou que não foi demonstrado o risco causado pelo suposto ofensor à reclamante, ante a ausência de fatos novos perpetrados em face da ofendida, o que justifica a revogação das medidas protetivas de urgência. Confira-se a íntegra da decisão (ID 70993494, p. 31-32): Instada a informar se haviam ocorridos novos fatos que demonstrassem a necessidade de manutenção da MPU, a vítima informou que não houve nenhuma nova notícia de violências, tão somente afirmou se sentir insegura, o que demonstra não ter havido qualquer outro fato. Com efeito, não foram demonstrados quaisquer fatos novos recentes que tenham sido praticados pelo indicado autor em face da ofendida a ensejar a manutenção da medida deferida, não tendo sido demonstrado um risco causado pelo suposto ofensor em desfavor da ofendida, não sendo o medo em abstrato, por si só, suficiente para a manutenção da medida protetiva, ainda mais quando não há nos autos qualquer mínima prova de prática de violência que permita a extensão da restrição dos direito constitucionalmente garantidos do autor do fato. Assim, verifico que não há nos autos elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida requeria pelo que devem ser revogadas. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 2. Na espécie, houve a rejeição da denúncia oferecida em desfavor do interessado e foi declarada a extinção da punibilidade quanto aos crimes de exercício arbitrário das próprias razões e injúria, tendo sido determinado o arquivamento do inquérito policial correlato. 3. Embora a concessão de medidas protetivas de urgência não se condicione à existência de inquérito policial ou de ação penal, não se verifica, no caso dos autos, situação de risco atual à integridade física ou psicológica da reclamante que justifique a manutenção da medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e de testemunhas. 4. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que revogou a medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da reclamante. (Acórdão 1617554, 0722931-18.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 30/09/2022.) RECLAMAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INVIÁVEL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito ou a apelação interpostos em face de decisão que revogou medida protetiva podem ser conhecidos como Reclamação Criminal, na forma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. Embora as medidas protetivas de urgência sejam autônomas e independentes, somente devem ser mantidas enquanto houver situação de risco para a vítima. A superveniência de decisão de arquivamento do inquérito policial em relação aos fatos que geraram a fixação das protetivas, aliada ao tempo em que os eventos violentos ocorreram e à ausência de fatos novos, justificam a revogação das medidas protetivas. Inviável a análise de pedido não apreciado pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância. Reclamação improcedente. (Acórdão 1312027, 0700791-16.2020.8.07.0014, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/01/2021, publicado no DJe: 01/02/2021.) Considerando que não foi afirmado qualquer fato novo que permita a continuidade da restrição dos direitos fundamentais do autor do fato, REVOGO as medidas protetivas anteriormente deferidas. Quanto ao pedido relativo ao contato com o filho, tal pleito deverá ser buscado junto à Vara de Família, a qual compete o estabelecimento e regramento do direito de visita. Intimem-se. (grifos nossos) Pois bem. Consigne-se, desde já, que com o advento da Lei n. 14.550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o). Confiram-se as alterações na Lei: Art. 19 As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (grifos nosso) Da análise dos elementos informativos até o momento produzidos, não se extraem dados suficientes para comprovar a existência de risco à integridade físico-psíquica da vítima. Vale pontuar que o Juízo de origem está mais próximo das partes e do arcabouço probatório, de modo que seu entendimento quanto à necessidade de fixação de medidas protetivas de urgência deve ser sobrelevado. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata a presença dos requisitos exigidos para a aplicação das medidas previstas no artigo 22 da Lei n. 11.340/2006. Desse modo, impõe-se a perquirição mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Intimem-se o interessado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator